Tribunal: TJSP
Processo: 1009789-21.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE- SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CONCESSÃO E CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - CIÊNCIA DA AUTARQUIA COM RELAÇÃO À SEQUELA RECLAMADA – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.